Tribunal: TJSP
Processo: 2125305-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Preliminar de ilegitimidade recursal acolhida – Recurso interposto pela empresa cuja personalidade jurídica foi desconsiderada – Vedação de se pleitear, em nome próprio, direito alheio – Inteligência do artigo 18 do CPC - Ausência de pressuposto legal de admissibilidade recursal - Recurso não conhecido.